Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-50.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014430-50.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 926.962.364-53 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR- CAMPO “PREJÚIZO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS PARA TANTO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE COBRANÇA E DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora p Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa “
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.”
(REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LUIS RODRIGUES DA SILVA,
contra decisão proferida nos autos da “AÇÃO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, movida contra
OMNI FINANCEIRA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado a causa.

Explica o apelante que foi surpreendido ao ter seu crédito negado, em razão do banco ainda manter seu nome na “lista negra” do Banco Central – SISBACEN ou SCR, com prejuízo de R$ 70.614,00.

Todavia, segundo alega, a restrição é indevida e contraria o CODECON, pois não existe no referido cadastro a data do vencimento da dívida, motivo pelo qual o registrado ficará eternamente, já que não será possível contar o prazo prescricional.

Assevera que, nos termos do §1o., do artigo 43 do CODECON é ilegal, pois não consta data de vencimento e, segundo o artigo art. 2°, II da Resolução do Bacen – 2.724/2000, revogada pela resolução 3.658/2008, que diz em seu art. 9o, é responsabilidade da instituição financeira.

Alega ainda que: “
É público e notório que o cadastro no SRC mantem o nome do consumidor “sujo na praça” impedindo-o de ter acesso em linhas de crédito. A gravidade da situação se mostra devidamente configurada, uma vez que a Parte apelante não consegue sequer efetuar compra em crediário em qualquer lugar por este motivo, sendo o dano irreparável
.”.

Por essa razão, defende que resta caracterizada a conduta ilícita da ré, dando ensejo à reparação do dano moral, no valor não inferior a R$ 70.614,00. Ainda, requer a repetição do indébito, mais o dobro, acrescidos de juros e correção monetária a partir o desembolso, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90. Com o provimento, a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões (id. 100106963), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
LUIS RODRIGUES DA SILVA,
contra decisão proferida nos autos da “AÇÃO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, movida contra
OMNI FINANCEIRA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado a causa; contudo, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita concedida.

Da sentença se extraem as seguintes premissas:

- O SCR é um sistema de registro e consulta de informações, sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras às pessoas físicas e jurídicas no país;

- o SCR não é um cadastro restritivo, porque dele se inferem informações tanto positivas quanto negativas: o aludido sistema apresenta valores de dívidas a vencer (sem atraso) e valores de dívidas vencidas (com atraso), ou seja, na grande maioria dos casos, é fonte de informação positiva, pois comprova a capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente.

- Estar inserido no SCR, por si só, não representa um fato negativo e não impede que a pessoa pleiteie crédito nas instituições financeiras, podendo, inclusive, contribuir positivamente na decisão concessiva.

- A única possibilidade que poderia ensejar a ocorrência de ato ilícito, a ensejar, via de consequência, a responsabilidade pelos danos suportados, seria caso de recusa à concessão de crédito ao consumidor, com fundamento em informação equivocada inserida no sistema;

- No caso, não há qualquer indicação de pendência de dívida com a instituição financeira a obstar o fornecimento de crédito, o que afasta a assertiva de que foi a inserção do nome do autor no SCR, que ocasionou a negativa de crédito.

Em que pesem os fundamentos da r. sentença, o que se depreende do Relatório do Banco Central juntado à inicial, emitido aos 09/04/2020, é que o empréstimo envolvendo as partes está incluído nas informações como “
prejuízo
”.

Segundo o glossário que acompanha o Relatório, dívida incluída em “prejuízo”, assim devem ser “
quando parte de uma operação está vencida, o Banco Central exige que a instituição financeira reconheça uma pequena probabilidade de que toda a operação não seja paga. Se o tempo vai passando e as parcelas atrasadas não são quitadas, a instituição tem que reconhecer que essa probabilidade está aumentando. Ao fim de no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano de atraso de alguma parte da operação, a instituição tem que reconhecer todo o valor da operação como prejuízo. As instituições financeiras devem informar operações de prejuízo por 4 anos.”.

(id. 100105983).

Portanto, se a operação foi incluída no campo, a intepretação que se faz é que estava vencida por, no mínimo, seis meses. Ocorre que, embora o Banco Apelado tenha demonstrado a existência de relação contratual entre as partes que alicerce a informação da existência do empréstimo, não há demonstração da legalidade da inclusão da operação no campo de “prejuízo”, que indica dívida vencida e a probabilidade de que não seja paga na integralidade.

Nestes termos, não demonstrando a legalidade da inclusão acima mencionada, e já se encontrando a matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça, de que o Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, também tem natureza de cadastro restritivo de crédito, deve ser considerada ilícita a conduta.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014)

Do TJ/RS:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO
NO SISBACEN/SCR
. DANO MORAL. A informação do Sisbacen/SCR equivale a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que se constitui de uma ferramenta utilizada para negar ou conceder crédito aos seus clientes. Posição do STJ. Quando do julgamento do Recurso Especial No 845317/RS, o STJ firmou a tese de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) equivale aos cadastros de inadimplentes de natureza privada, tais como SPC, SERASA e afins. Ausente a comprovação da origem da dívida e da contratação, deve ser reconhecida a irregularidade do registro em cadastro de inadimplentes, com a consequente exclusão no cadastro. Sendo indevida a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, é caso de dano moral puro, passível de indenização, o qual independe de comprovação do dano efetivo. Dano in re ipsa. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Apelo provido.” (TJ-RS - AC: 70081380891 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2019)

Desta feita, a inclusão da dívida no campo de “prejuízo”, sem a demonstração da legalidade, pode ter sido apta a restringir, a obtenção de crédito pelo apelado, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. Portanto, cabível a condenação em danos morais, pela indevida inscrição negativa.

Passo à fixação do quantum indenizatório.

O eg. Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (REsp 521.434/TO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.04.2006, DJ 08.06.2006 p. 120); bem como que “O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir”. (RESP 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23.03.2004, DJ 07.03.2005 p. 214).

A luz dessas diretrizes e, em análise ao caso concreto, arbitro em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os danos morais
, com correção monetária a partir deste acordão e juros moratórios a partir da citação, por se tratar de relação contratual, conforme comprovado na contestação.

Quanto ao pleito de repetição do indébito em dobro, diz o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC que dispõe que o “
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No caso, o consumidor (apelante) não foi cobrado indevidamente, o que existiu foi uma inscrição do empréstimo equivocadamente nas informações como já vencida e com probabilidade de não pagamento, sem a devida demonstração da legalidade; já a relação contratual entre as partes, foi comprovada na contestação, inclusive não é impugnado pelo apelante; também não foi demonstrado pelo apelante o pagamento de qualquer valor.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar parcialmente a sentença, acolhendo o pedido de indenização por danos morais, arbitrando a condenação em R$ 5.000,00, com incidência e juros de mora, a partir da citação (relação contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (acordão).

Cada parte ficará responsável por 50% da sucumbência.

Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, observando-se, quando ao apelante (autor) tratar-se de beneficiário da assistência judiciária gratuita; portanto, permanece suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021